Tribunal: TJBA
Processo: 8001991-09.2024.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001991-09.2024.8.05.0230 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO Advogado(s): FERNANDO VAZ COSTA NETO APELADO: ANDERSON ALVES TEIXEIRA CONCEICAO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO EM DEMANDA CUJO VALOR É INFERIOR A 50 ORTN. INADMISSIBILIDADE. APLICABILIDADE DO ART. 34 DA LEI Nº 6.830/80. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A NECESSIDADE DE PRESERVAR O INTERESSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO DA COBRANÇA FISCAL. INVIABILIDADE. INJUSTIFICÁVEL A MOVIMENTAÇÃO DESNECESSÁRIA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA QUANDO A EXECUÇÃO FISCAL SE REVELA DESPROPORCIONAL. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 395). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Recurso de Apelação Cível em execução fiscal ajuizada por município em razão da cobrança de crédito tributário de valor inferior ao limite de 50 ORTN, nos termos do art. 34 da Lei nº 6.830/80. 2. A decisão agravada reconheceu a inadmissibilidade da apelação por inadequação da via recursal eleita, considerando o valor da execução inferior ao limite de alçada estabelecido pelo STJ no Tema Repetitivo 395, negando seguimento ao recurso nos termos do art. 932, III, do CPC. 3. O agravante alegou a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, a indisponibilidade do crédito tributário e a necessidade de preservar o interesse público no exercício da cobrança fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Verificar se é admissível a interposição de apelação cível contra sentença em execução fiscal cujo valor atualizado é inferior ao parâmetro de 50 ORTN previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/80. 5. Analisar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para permitir o conhecimento da apelação como outro recurso cabível, à luz do direito à efetividade da prestação jurisdicional e da indisponibilidade dos créditos tributários. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A Lei nº 6.830/80 estabelece regime recursal especial para execuções fiscais de pequeno valor, limitando os recursos admissíveis a embargos infringentes e de declaração quando a execução for de valor igual ou inferior a 50 ORTN, conforme disposto em seu art. 34. 7. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 395 (REsp 1168625/MG), fixou entendimento vinculante segundo o qual o valor de alçada para a interposição de apelação em sede de execução fiscal corresponde a R$ 328,27, corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde janeiro de 2001, devendo ser observado o valor vigente na data do ajuizamento da ação. 8. No caso concreto, o valor atualizado do crédito executado (R$ 1.224,00) encontra-se abaixo do limite de alçada vigente na data da propositura da execução (R$ 1.353,31), razão pela qual a apelação é manifestamente inadmissível, conforme já decidido na decisão monocrática agravada. 9. O princípio da fungibilidade recursal não pode ser aplicado quando a escolha do recurso inadequado decorre de norma legal expressa e inequívoca, inexistindo dúvida interpretativa ou erro escusável. O art. 34 da LEF é claro ao vedar a interposição de apelação nessas hipóteses, sendo inaplicável a substituição do recurso por meio de interpretação ampliativa. 10. A alegação de que a execução fiscal visa à satisfação de direito indisponível do ente público não afasta o cumprimento das normas processuais aplicáveis, nem permite relativizar regra legal de natureza cogente. A indisponibilidade do crédito tributário não autoriza o desrespeito à legislação específica. 11. A extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, diante da desproporcionalidade entre o valor do crédito e o custo do processo judicial, encontra respaldo no princípio da eficiência administrativa (art. 37, CF) e no art. 836 do CPC, segundo o qual não se levará a efeito a penhora quando o custo da execução absorver integralmente o produto obtido. 12. O ajuizamento de execuções fiscais de pequeno valor, além de gerar sobrecarga ao Poder Judiciário, pode resultar em atuação antieconômica e ineficaz da Fazenda Pública, sendo recomendável o uso de meios extrajudiciais mais céleres e adequados, como o protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA). 13. A decisão monocrática que não conheceu da apelação observa o entendimento pacificado do STJ e os limites legais da legislação de regência, não havendo qualquer erro material ou nulidade a ser sanada, sendo legítima sua manutenção. IV. DISPOSITIVO 14. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação nº 88001991-09.2024.8.05.0230, em que figuram como parte agravante o MUNICÍPIO DE SANTO ESTEVÃO e parte agravada ANDERSON ALVES TEIXEIRA CONCEICAO. ACORDAM os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente